Tribunal: TJMT
Processo: 1052940-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052940-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JENNIFFER DAYNARA DE CAMPOS ALVES - CPF: 063.846.271-16 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se
a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JENNIFFER DAYNARA DE CAMPOS ALVES
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 200359650).

Em suas razões recursais (ID 200359651), a parte apelante alega que o juízo condutor do feito julgou improcedente a demanda por erroneamente entender que a parte autora foi contumaz em relação às diligências judiciais determinadas.

Sustenta que embora conste que a parte autora foi intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica, na realidade não houve a sua intimação pessoal, já que o único documento existente nos autos é a certidão do oficial de justiça comunicando que não foi possível proceder a sua intimação pessoal.

Prossegue defendendo que a jurisprudência reiterada do STJ e dos demais Tribunais de Justiça já pacificaram o entendimento de que por tratar-se de ato personalíssimo a intimação pessoal para comparecimento à perícia é imprescindível, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Enfatiza que a simples intimação do advogado ou a intimação enviada para o endereço com retorno ao remetente não se mostra suficiente para dar ciência à parte autora acerca do local, horário e data da perícia médica designada, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia médica.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, além de prequestionar a matéria (ID 200359652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JENNIFFER DAYNARA DE CAMPOS ALVES

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
–
DPVAT
c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
aduzindo que, em
28/09/2019
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (
IDs

200359218
e
200359219
).

Em sua inicial (ID
200359203
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento
do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular extinguiu a demanda com resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada
,
recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica para o dia 23/0
4
/2022 das 09h00min
na Central de Conciliação e Mediação da Capital
(ID
200359223
), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora
, como certificado no
ID
200359243
.

Na sequência
,
o juízo condutor do feito determinou que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora para se manifestar seu interesse no prosseguimento do feito
no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob
pena de extinção do feito
(ID 200359244).

O causídico da parte autora veio aos autos no ID 200359247 para informar que não possui o contato atualizado da parte autora, requerendo assim a sua intimação pessoal por oficial de justiça.

No movimento de ID
200359249
foi juntada certidão negativa do oficial de justiça comunicando a impossibilidade de intimação da parte autora, conforme imagem abaixo colacionada.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço informado nos autos
,
sobreveio
a sentença
de improcedência
ID
200359650
.

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
, pois evidente que
a
autor
a
deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos, revela-se válida a intimação pessoal d
a
autor
a
, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(
g.n
.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva à extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que
caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que
a
autor
a
deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO(DPVAT) –EXTINÇÃO– ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO ÀPERÍCIADESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DOFEITO– INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde dofeitoa comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT –2ª Câmara de Direito Privado– RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024